Tribunal: TJSP
Processo: 2060405-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO, C.C. COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE DA FIADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – Questão decidida na fase de conhecimento e em recurso anterior – Preclusão – Reconhecimento.
RECURSO DESPROVIDO, com determinação.